Tribunal: TJDFT
Processo: 0700412-21.2019.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700412-21.2019.8.07.0011 APELANTE: TAYNARA BARBOSA DA CRUZ APELADO: RODRIGO CRUVINEL ROCHA LIMA DECISÃO Intimada a apelante-autora a recolher o preparo do recurso em dobro (art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC), sob pena de deserção (id. 42646240), o prazo legal transcorreu sem manifestação (id. 43045467). Isso posto, não conheço da apelação da autora, porque deserta, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 2 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora